Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727364-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCIS HONORINA LOPES DOS SANTOS RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada por FRANCIS HONORINA LOPES DOS SANTOS, em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em sede de Recurso Inominado, prolatado nos autos no 0792654-08.2024.8.07.0016. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, por meio da qual a autora pleiteia: I) o cancelamento da autorização de débito em conta corrente/salário, em definitivo, especialmente dos contratos de números: 2022562865, 0167569732 e 20240014426, conforme autorizado pelo artigo 6o do Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, bem como Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de multa; II) a condenação do banco ao pagamento de R$ 4.834,21 (quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), a título da quantia indevidamente descontada na conta da parte autora, sem a sua autorização, a partir de quando cancelou a autorização de débito em conta e todos eventuais débitos indevidos ao decorrer do processo; e III) a condenação do requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais pela privação indevida de parte do salário (ID 214465983). A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, consignando ser inviável a pretensão da parte autora de revogar os descontos autorizados como condição para celebração do empréstimo e seus acessórios (ID no 230848509 da origem). A parte autora interpôs recurso inominado, o qual foi improvido, restando assim ementado (ID no242213633): “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SOLICITAÇÃO DA CORRENTISTA PARA CESSAÇÃO DOS DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4790 DO BACEN. AUSÊNCIA DE DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a condenação do banco réu/recorrente na obrigação de fazer consistente no cancelamento de descontos em conta corrente relativos a parcelas dos contratos de empréstimo n. 2022562865, 0167569732 e 20240014426. Pede ainda a restituição da quantia de R$ 4.834,21 (quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) e, por fim, requer o arbitramento de indenização por danos morais no valore de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram os referidos contratos de empréstimo que preveem autorização para desconto das parcelas em conta corrente mantida junto ao banco credor, ora recorrido. Em 18.07.2024, a recorrente encaminhou notificação extrajudicial a fim de revogar a autorização dos referidos descontos, o que não teria sido efetivado pelo recorrido. 4. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concluiu pela licitude dos descontos. 5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a possibilidade de cancelamento da autorização de descontos dos débitos automáticos em conta corrente, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que assegura o exercício de tal direito pela correntista a qualquer tempo. Outrossim, alega nulidade da cláusula que veda a irrevogabilidade da autorização concedida ao recorrido. Tece considerações e menções a julgados do e. TJDFT acerca do parágrafo único do artigo 9° da citada Resolução. Acrescenta que o caso não configuraria hipótese de violação ao “Pacta Sunt Servanda”, pois o cancelamento se trataria de direito potestativo da consumidora. 6. Contrarrazões ao ID 71285354, em que o recorrido defende a prevalência da lei sobre resoluções no ordenamento jurídico. III. Questão em discussão 7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em analisar a regularidade dos descontos realizados pelo banco recorrido, bem como se faria jus a recorrente ao cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente. IV. Razões de decidir 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 9. O artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Por outro lado, o artigo 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito. Em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. Precedentes: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024; Acórdão 1760209, 07287067720238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19.09.2023, publicado no DJe: 2.10.2023. 10. Isso porque os contratos apresentados aos IDs 71285329 e 71285330 demonstram de maneira inequívoca a expressa aquiescência da recorrente com a realização de descontos em sua conta corrente, de modo que não há falar em desconhecimento na hipótese em análise. Além disso, não se verifica abusividade na cláusula de irrevogabilidade, pois assegura o adimplemento da obrigação, tendo a recorrente, em contrapartida, a concessão de melhores condições de pagamento, o que afasta a previsão contida no artigo 51, inciso IV, do CDC, porquanto não se verifica que a recorrente sem encontre em desvantagem exagerada. 11. Nesse contexto, o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional da contratante e deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência correlatas, bem como deve ser exercida com observância aos princípios que regem os contratos, sobretudo porque a autorização de débito automático possibilita à correntista a obtenção de juros mais baixos, o que não se verifica, por exemplo, no pagamento de tarifas públicas, nas quais a opção por débito automático se trata de mera comodidade do consumidor, o que não é o caso, pois, para a obtenção de juros mais módicos, a contratante se obriga a permitir o desconto de numerário em sua conta corrente. 12. Portanto, em observância ao artigo 421, § único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, não se mostra cabível a determinação judicial de cessação dos descontos livremente autorizados pela recorrente, especialmente sem a apresentação de nova garantia de adimplemento da dívida e de proposta de repactuação dos termos inicialmente firmados com base na autorização concedida. 13. Do dano moral. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelo banco credor, ora recorrido. V. Dispositivo 14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: Arts. 6o e 9o da Resolução Bacen 4.790/2020; Art. 421, § único, do Código Civil. Art. 51, inciso IV, do CDC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024. Acórdão 1760209, 07287067720238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19.09.2023, publicado no DJe: 2.10.2023.” Na reclamação, a autora requer: a) o deferimento do efeito suspensivo ao processo de origem até o julgamento da presente reclamação, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC; b) a declaração que o acórdão da Primeira Turma Recursal contrariou o Tema no 1.085 do STJ, com base no art. 988, IV, do CPC; c) a reforma da decisão proferida, determinando-se a correta aplicação do precedente obrigatório, reconhecendo o direito do consumidor à revogação da autorização de débito, sem prejuízo da continuidade da obrigação. Comprovante de recolhimento do preparo (ID no 73700987). É o relatório. Decido. É certo caber reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, CPC). Em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução no 03/16 do STJ e no art. 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: Art. 1o, Resolução 03/16 do STJ - “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Art. 196, IV, RITJDFT - “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “[...] Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso, o incidente em análise foi apresentado contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual negou provimento ao recurso interposto pela autora, à luz das razões que se seguem (ID 242213633): “(...) 9. O artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Por outro lado, o artigo 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito. Em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. Precedentes: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024; Acórdão 1760209, 07287067720238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19.09.2023, publicado no DJe: 2.10.2023. 10. Isso porque os contratos apresentados aos IDs 71285329 e 71285330 demonstram de maneira inequívoca a expressa aquiescência da recorrente com a realização de descontos em sua conta corrente, de modo que não há falar em desconhecimento na hipótese em análise. Além disso, não se verifica abusividade na cláusula de irrevogabilidade, pois assegura o adimplemento da obrigação, tendo a recorrente, em contrapartida, a concessão de melhores condições de pagamento, o que afasta a previsão contida no artigo 51, inciso IV, do CDC, porquanto não se verifica que a recorrente sem encontre em desvantagem exagerada. 11. Nesse contexto, o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional da contratante e deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência correlatas, bem como deve ser exercida com observância aos princípios que regem os contratos, sobretudo porque a autorização de débito automático possibilita à correntista a obtenção de juros mais baixos, o que não se verifica, por exemplo, no pagamento de tarifas públicas, nas quais a opção por débito automático se trata de mera comodidade do consumidor, o que não é o caso, pois, para a obtenção de juros mais módicos, a contratante se obriga a permitir o desconto de numerário em sua conta corrente. 12. Portanto, em observância ao artigo 421, § único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, não se mostra cabível a determinação judicial de cessação dos descontos livremente autorizados pela recorrente, especialmente sem a apresentação de nova garantia de adimplemento da dívida e de proposta de repactuação dos termos inicialmente firmados com base na autorização concedida. (...)” Na hipótese dos autos, a parte reclamante aponta afronta direta ao Tema no 1.085/STJ. Argumenta conferir o acórdão validade a cláusula abusiva, em desacordo com o art. 51, IV, do CDC, o qual considera nula cláusula que retire do consumidor um direito legalmente assegurado. Aponta ter sido desconsiderada a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual assegura, em seu art. 6o, o direito potestativo do correntista de cancelar a autorização de débito automático, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário. Sustenta encontrar-se pacificado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual a revogação da autorização não extingue a dívida, apenas modifica a forma de cobrança, permanecendo íntegra a obrigação de pagamento (REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP). Assim, pede o deferimento liminar do efeito suspensivo ao processo de origem até o julgamento da reclamação. No mérito pede a reforma da decisão proferida, reconhecendo o direito do consumidor à revogação da autorização de débito. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, de fato ressalta no art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” - g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024) “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023) Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem entendido dever ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese que não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. Outrossim, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula no 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. Ademais, a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legais para receber eventuais atrasados. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Portanto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao processo de origem, para determinar ao banco reclamado a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do reclamante, relativos aos mútuos contratados, até o julgamento da presente reclamação (art. 198 do RITJDFT). Comunique-se a decisão ao Presidente da Turma Recursal prolatora do acórdão reclamado, solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 198, parágrafo único, I, do RITJDFT). Cite-se a parte reclamada, após o decurso do prazo para informações, para o oferecimento da contestação (art. 989, CPC, art. 198, IV do RITJDFT). Publique-se edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 198, parágrafo único, III, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2025 13:34:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador